Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-47.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011083-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDINEI SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 390.028.701-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1º E 830, TODOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Por força do art. 829, § 1º, do CPC, prepondera-se a regra especial para as execuções, onde a citação do devedor deve ser pessoal, dada a ordem de penhora e avaliação, a ser cumprida por oficial de justiça, caso não efetuado o pagamento no prazo assinalado.

Aliado a isso, o artigo 830 do Código de Processo Civil, prevê que, caso o devedor não seja encontrado, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens que forem necessários à garantia da execução e, depois, permite nova tentativa de citação, inclusive por hora certa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011083-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

VALDINEI SOARES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.
1002811-53.2021.8.11.0015
ajuizada em face de
VALDINEI SOARES DE OLIVEIRA
, que indeferiu a citação do executado/agravado pela via postal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida indeferiu o pedido de citação postal sob o fundamento de que a citação é ato complexo, que envolve, também, atos de constrição patrimonial.

Aduz que
“o art. 247 do Código de Processo Civil, prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade citatória para as execuções, ao revés do que dispunha o CPC/1973, no seu revogado art. 222, alínea "d". Ainda, o art. 249 CPC confirma o estabelecimento da citação postal como regra geral, já que determina a citação por oficial de justiça como exceção, aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas pela legislação, quando frustrada a citação pelo correio ou quando requerida pela parte”
(sic).

Ressalta que
“o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo tem por finalidade impedir a lentidão excessiva da demanda em primeira instância”
(sic).

Registra que
“é inquestionável que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, razão pela qual o agravante requer, desde já, seja deferida a possibilidade para que todas as tentativas de citação da parte contrária possam ocorrer por meio de carta com aviso de recebimento, na forma permitida pelo artigo 247 CPC, salvo se o próprio agravante pleitear por outro meio, a partir das circunstâncias fáticas do processo”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 09/06/2022, por esta Relatoria (id. 131274654).

Sem contraminuta, por ausência da angularização processual na origem.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 131228156.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
ação de execução por título executivo extrajudicial
em desfavor de
VALDINEI SOARES DE OLIVEIRA
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Crédito Pessoal nº. 380.272.921 (doc. 01), no valor de R$11.530,00 (onze mil, quinhentos e trinta reais), garantida por alienação fiduciária.

Recebida a inicial, deferiu-se a citação por oficial de justiça.

O juízo “a quo”, ao indeferir o pleito, consignou o seguinte,
ipsis litteris
:

“(...) 1. Em atenção aos pedidos formulados na petição Id. 85284306, oportuno ressaltar que embora o Código de Processo Civil de 2015 não tenha vedado expressamente a possibilidade de citação por correio em processos de execução, tratando-se de execução de título extrajudicial,
se mostra indispensável uma leitura sistemática do Código de Processo Civil, não podendo o artigo 247 ser interpretado de forma isolada
.

2. Isto porque,
a citação do executado é ato complexo, que envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição patrimonial (penhora, avaliação e arresto), em estrito cumprimento ao disposto no art. 829, § 1º
(“do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça(...)”)
e art. 830
(se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução), ambos do Código de Processo Civil,
sendo certo que a citação postal não atende as peculiaridades das ações de execução acima expostas
.

3. Outrossim, havendo antinomias e, neste caso, incabível a solução do conflito por meio dos critérios hierárquico e cronológico, deverá ser aplicado o critério da especialidade, o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral.

4. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Da leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, extrai-se que o legislador optou por manter a citação das execuções por quantia certa a cargo do Oficial de Justiça.
Interpretação em sentido diverso [expedição de carta de citação e posterior expedição de mandado de penhora e avaliação] mostrar-se-ia contraproducente
, elevando desnecessariamente os atos processuais, em contrariedade aos princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076974658, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018). (grifos acrescidos).

5. Ante o exposto, indefiro o pedido de citação pelo correio,
devendo a citação ser realizada exclusivamente por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil
(...)”

O agravante se insurge contra decisão que determinou a citação do agravado nos termos do § 1º do art. 829 do CPC
[1]
, uma vez que almeja que o ato deve ser realizado nos termos do art. 247 do CPC
[2]
, por via postal.

Pois bem. De acordo com o artigo 246 do CPC, a citação será feita:

“Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II – por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.”

Nesse seguimento, o legislador estabeleceu como regra geral a citação por correio, conforme se verifica nos artigos 247 e 249 do CPC.

Veja-se:

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

(...)

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.”

É importante ressaltar que a citação válida é indispensável para o completo estabelecimento da relação processual, seja no processo de cognição, seja no de execução (CPC, art. 240). A sua falta, não se pode realizar a prestação jurisdicional reclamada pelo promovente e qualquer decisão proferida pelo juiz não obriga o demandado. É nulo, portanto, o processo que tenha andamento sem o chamamento regular do executado ou devedor para a causa (art. 803, II).

Todavia, em se tratando de ação de execução, os artigos 829, § 1º e 830 do Código de Processo Civil, preveem que a citação do executado para pagar a dívida será realizada por oficial de justiça, constando, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas.

Confira-se:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

(...)

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrastar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.”

Desse modo, não assiste razão ao agravante em requerer a citação via correio.

Sobre o tema, cito entendimento firmado pelo nobre Des. Dirceu dos Santos, em decisão monocrática, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO – ATO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 249 E 829 DO CPC
– PREJUÍZO NÃO VERIFICADO AO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA”
(TJ-MT 10006143920228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

A propósito, segue outro precedente jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1º E 830 DO CPC
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 829, § 1º do CPC, o executado será citado para pagar, constando no mandado de citação, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.”
(N.U 1015222-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO
– ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio.”
(TJ-MT - AI: 10123635820198110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

[2]
Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022